Tribunal: TJPA
Processo: 0009085-89.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009085-89.2018.8.14.0009

APELANTE: DANILO AUGUSTO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO. INVIABILIDADE.
ERRO IN JUDICANDO
NA DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDÊNCIA.

CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 – Não há como acolher a tese de absolvição por insuficiência probatória de que o apelante concorreu para a infração penal, nem a de desclassificação do delito de tráfico para o de consumo pessoal de entorpecente; pois, pela análise das provas presentes nos autos, é possível apreender a intenção de venda conforme a narrativa da peça exordial.

02 – A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. Ademais, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz a quo.

03 – Na primeira fase, a juíza sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59, do Código Penal, valorou, negativamente, os antecedentes e a conduta social do agente, as circunstâncias e as consequências do delito, sendo necessário corrigir os fundamentos dos 03 (três) últimos,
data maxima venia
.

04 – Redimensionamento das penas definitivas do apelante para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo, tudo devidamente fundamentado.

05 – Conhecimento e provimento, em parte, do recurso, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, em parte, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Danilo Augusto dos Santos, irresignado com os termos da resp. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava a ele a prática do crime disposto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Na peça acusatória (Num. 5167171 - Pág. 3 a 5), consta
ipsis litteris
:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 10/08/2018, por volta das 21h, em via pública, na Passagem Ozana, n°. 261, no centro de Bragança, o denunciado Danilo Augusto dos Santos, trazia consigo, para fins de tráfico, substancia entorpecente, em desacordo com a determinação legal. Ao que se apurou, a polícia militar realizava o policiamento ostensivo pelas ruas, e ao abordar duas pessoas identificaram que as mesmas
estavam comprando drogas do denunciado. Diante do ocorrido a polícia diligenciou, e efetuou a prisão em flagrante do denunciado que realizava o comercio de entorpecentes em sua residência. Na ocasião foi apreendido com o denunciado aproximadamente 44 gramas de pedras de oxi e uma peteca de cocaína.

A quantidade de substância entorpecente apreendida, em poder do denunciado, o acondicionamento da mesma, pronta para a venda, a quantia em espécie apreendida, fruto do comércio ilícito de drogas, bem como os depoimentos das testemunhas, não deixam dúvidas de que o destino da droga era realmente o consumo por terceiras pessoas.

Perante a autoridade policial o denunciado disse que a droga apreendida era para o seu consumo.

Ressalta-se ainda, que o denunciado possui um mandado de prisão (735-20.2015.8.14.0009.001) em seu desfavor, eis que se encontrava foragido
.

Recebida a denúncia (Num. 5167171 - Pág. 7), o apelante apresentou resposta escrita (Num. 5167171 - Pág. 16 a 18), arguindo a nulidade da decisão que recebeu a denúncia antes da defesa prévia (violação ao artigo 55 da Lei 11.343/2006) e se reservando para debater após a instrução processual.

Houve a ratificação do aludido recebimento (Num. 5167172 - Pág. 10).

Em audiência de instrução, ouviram-se 02 (duas) testemunhas de acusação (policiais militares), interrogou-se o apelante e vieram as alegações finais (Num. 5167173 - Pág. 23 a 24).

Ao sentenciar, a juíza
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante, pela prática do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, às sanções de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 800 (oitocentos) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei (Num. 5167174 - Pág. 1 a 5).

Sobreveio a apelação (Num. 5167174 - Pág. 11), cujas razões voltaram-se à insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico, à desclassificação para o delito de uso (ante a falta de prova de que a droga se destinava ao comércio) e
erro in judicando
na dosimetria da pena imposta ao apelante pela magistrada de primeiro grau.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 5167175 - Pág. 16 a 28).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer com conclusão, fielmente, exposta abaixo (Num. 5167176 - Pág. 2 a 11):

(...) manifesta-se preliminarmente pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação e, no mérito por seu PACIAL PROVIMENTO, a fim de que seja reformada a primeira fase da dosimetria da pena do apelante, afastando a valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e das consequências extrapenais, reduzindo a sua pena-base de forma proporcional, mantendo a sentença recorrida em seus demais termos.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO E DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao crime capitulado no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Do laudo toxicológico definitivo extraio integralmente (Num. 5167173 - Pág. 1 a 2):

2 - DO MATERIAL:

Trata-se de um saco plástico transparente, fechado através de nó, com substâncias abaixo descritas que foram pesadas em balança analítica marca bioscale.

2.1- 01 (um) pedaço de substância petrificada de cor marrom, com peso bruto de 38,108g (trinta e oito gramas, cento e oito miligramas):

2.2- 01 (uma) embalagem conhecida como "peteca", feita em e amarrada em pedaço de plástico transparente, com substância pulverulenta de cor branca, com peso bruto de 0,885g (oitocentos e oitenta e cinco miligramas). Após serem retiradas das embalagens, as substâncias foram pesadas novamente, na mesma balança, com a finalidade de se obter o peso líquido. 2.1.1- Pedaço de substância petrificada de cor marrom, com peso liquido de 36,886g (trinta e seis gramas, oitocentos e oitenta e seis miligramas);

2.2.1- Substância pulverulenta de cor branca, com peso líquido de 0,421g (quatrocentos e vinte e um miligramas).

3 - DOS EXAMES:

3.1- Pedaço de substância petrificada de cor MARROM e 3.2- Substância pulverulenta de cor branca foi retirada uma alíquota de cada substância e submetidas à reação com Tiocianato de cobalto e Scan modificado, revelando como resultado reação POSITIVA para benzoilmetilecgonina princípio ativo da droga de rua conhecida como COCAINA.

Ora, não há dúvidas, assim, da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos
in casu
.

Por oportuno, em relação à autoria, transcrevo, fielmente, abaixo, excertos do ato ora impugnado (Num. 5167174 - Pág. 2 a 3):

De igual forma, a autoria foi satisfatoriamente comprovada não só pela prova produzida em sede de inquérito, mas também pela colhida judicialmente.

O policial militar DIONÍSIO confirmou sua versão dada em sede de inquérito, no sentido de que sua guarnição teria sido acionada para dar apoio a uma outra que abordou um casal em atitude suspeita, tendo eles confessado que iriam comprar droga do réu DANILO, apontando o local combinado. Essa mesma versão também foi narrada pela outra testemunha o policial militar RIBEIRO PEREIRA.

Nesse ponto, impende destacar que a defesa do réu, em sede de alegações finais, suscitou a nulidade do flagrante, de modo a contaminar toda e qualquer prova encontrada em desfavor do acusado.

No entanto, diferentemente do alegado, não vislumbro ilegalidade a macular o flagrante e menos ainda, a prova encontrada. Segundo a defesa, é duvidoso o fato de o casal ter voluntariamente dito que ia comprar droga do réu. A suspeita pode ser razoável mas desprovida de prova. Algo estranho, duvidoso, não é o mesmo que ilícito como quer fazer crer a defesa. Ademais, não houve qualquer ensaio de compra da droga, não existiu uma compra forjada. O que aconteceu, segundo relatado por ambas as testemunhas foi que, ao se aproximarem do local onde o réu tinha combinado de esperar o casal para realizar a venda da droga, ele avistou os policiais e entrou correndo para dentro de casa. Após autorização da mãe do réu, a polícia entrou na casa e com o réu encontrou a pedra de oxi, que ele confessou ser sua inclusive em audiência.

Ainda que não se tratasse de venda, não se pode afastar o flagrante, enquadrando-o em seus outros vários núcleos do tipo, como ‘ter em depósito’, fornecer, ainda que gratuitamente.

Em seu depoimento, o réu entrou em contradição várias vezes.

Inicialmente, disse que a droga que trazia consigo se destinava ao seu próprio consumo, adquirida com o fim de ser levada em uma viagem de barco, de um trabalho que somente iria começar na semana seguinte. Mais adiante, indagado se conhecia o casal disse que não. No entanto, logo depois, disse ter conhecido o rapaz dias antes, no porto, quando ele então pediu para consumir uma parte da pedra adquirida por ele réu. E mais, confessou que havia de fato combinado de encontrar com o dito rapaz naquele mesmo dia como o fim de fumarem juntos um pedaço da pedra, a mesma por ele comprada para ser consumida em uma viagem que aconteceria somente na semana seguinte. E não é só. Em certo momento do seu depoimento, ele chega a dizer que o terceiro iria fumar um pedaço da sua pedra por R$ 50,00 (cinquenta reais). No entanto, mais adiante, disse que não receberia nada, apenas bebidas compradas pelo terceiro para ambos.

Aliás, nem mesmo em juízo ele confessou que conhecia o terceiro, mas apenas após ser lembrado da conversa travada com esse terceiro, e registrada no telefone via whatsap.

Não há dúvida, portanto, que se tratou de tráfico. O depoimento das testemunhas, a versão dada pelo acusado em juízo e o laudo pericial compõem um conjunto probatório suficiente para comprovar a prática da conduta criminosa descrita no artigo 33, da Lei de n. 11.343/2006, logo, tenho por suficientemente provadas autoria e materialidade.

Constato, desse modo, que a magistrada sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de cuidadosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados judicialmente.

Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante mostram-se seguros, imparciais e de acordo com o narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, portanto, idôneos.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Tudo está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, pois, como acolher a tese de absolvição por insuficiência probatória de que o apelante concorreu para a infração penal nem a de desclassificação do delito de tráfico para o de consumo pessoal de entorpecente; pois, das provas presentes nos autos, é possível apreender a intenção de venda conforme a narrativa da peça exordial.

03 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

As demais alegações do apelo incidem na análise da juíza sentenciante a quando do cálculo da punição imposta ao apelante.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a reprimenda imposta ao recorrente pelo juiz
a quo.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num. 5167174 - Pág. 3 a 4):

Passo a dosar-lhe a pena, atendendo inicialmente às diretrizes do art. 59 do Código Penal Brasileiro:

Culpabilidade – própria do tipo penal. Deixo de valorá-la.

Antecedentes – desfavorável uma vez que possui uma condenação por roubo, já transitada em julgado.

Personalidade - não há nos autos dados concretos para aferi-la, tenho-na como favorável ao réu;

Motivos do Crime - não evidenciados de forma suficiente nos presentes autos, os tenho como favoráveis ao réu;

Conduta Social – desfavorável, uma vez que há registro nos autos que sua mãe teria se surpreendido com o retorno dele às drogas.

Circunstâncias do Crime – desfavoráveis, porquanto tratou-se de substância conhecida como “oxi”, obtida a partir dos restos do refino da cocaína, altamente devastadora e nociva para a sociedade, tudo a merecer uma resposta mais firme, à luz do comando inserto no artigo 42, da Lei de n. 11.343/2006.

Consequências Extrapenais do Crime lhes são desfavoráveis, porquanto o crime de tráfico na modalidade venda afeta a toda sociedade, ao fomentar a prática de outros crimes, encontrando-se presente como motivador de crimes graves como homicídio em razão da cobrança de dívidas, ou até mesmo como incentivador para roubos e furtos por parte dos usuários, como meio para manter o vício.

Por fim, não há que se falar em comportamento da vítima.

Em assim sendo, com quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo-lhe a pena base em

09 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa.

Não há atenuantes e nem agravantes.

Ausente causas de aumento.

Deixo de aplicar o redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei de n. 11.343/2006, porquanto o réu não preenche os requisitos exigidos.

Torno definitiva, portanto, a pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa.

Incabível a substituição por penas alternativas em razão da pena de reclusão aplicada ao réu ser superior a quatro anos (artigo 44, inciso I do Código Penal) e a pena privativa de liberdade ser a recomendável ao demandado, sob o pálio do princípio constitucional da individualização da pena.

O réu deverá cumprir a pena inicialmente em regime FECHADO.

Na primeira fase, pois, a juíza sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59, do Código Penal, valorou, negativamente, os antecedentes e a conduta social do agente, as circunstâncias e as consequências do delito, sendo necessário corrigir os fundamentos dos 03 (três) últimos
, data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17, deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora,
a conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos concretos e a ela relacionada de modo mais específico.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei. A natureza deletéria da droga é circunstância judicial outra, prevista, especificamente, no artigo 42 da Lei 11.343/2006, cuja apreciação farei mais à frente.

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes
ao tipo penal.

A quantidade da droga apreendida com o apelante, associada à sua natureza, extremamente, nociva, não pode ser considerada pequena (REsp n. 1.059.132/AC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/10/2012, DJe de 16/10/2012.); logo, valoro-as negativamente.

Assim, considerando a negativação de 03 (três) circunstâncias judiciais, sendo 02 (duas) preponderantes, fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, a juíza sentenciante, bem o fez ao não identificar, atenuante. Como considerou o histórico criminoso do apelante anteriormente, tornar a fazê-lo, quanto à agravante da reincidência, afrontaria o princípio do
ne bis in idem.
Assim, fixo a
sanção intermediária do apelante em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda, sequer a prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006; pois o réu não é mais primário (Num. 5167172 - Pág. 8). Resulta, portanto, a punição definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a valoração negativa de circunstâncias judiciais, além de sua reincidência – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras dos apelantes como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, em parte, redimensionando a
s penas definitivas do apelante para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Belém, 19/03/2023